Tribunal: TJMT
Processo: 1027946-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027946-09.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1027946-09.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DO CRISTO REI

Recorrentes:
ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA
e
BANCO PAN S/A

Recorridos:
BANCO PAN S/A
e
ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. ACORDO QUE ENGLOBOU
AMBAS AS
DE
MANDAS AFORADAS PELO CONSUMIDOR QUE DISCUTIAM O MESMO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE PERÍODO DISTINTO. FATO IRRELEVANTE ANTE A PREVISÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA DAS DEMAIS AÇÕES NO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
COISA JULGADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSOS
CONHECIDOS E
PROVIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.

1. Com efeito, nos autos
1002184-25.2020.8.11.0002
,
as partes se compuseram amigavelmente, restando consignado de forma expressa que o acordo lá entabulado também seria aproveitado
nas demais ações que discutissem o
mesmo contrato

sendo o r
eferido acordo devidamente homologado e, inclusive, já fora cumprido, tendo
sido
o processo
arquivado
.

2. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, malgrado o período de descontos ocorridos na conta bancária do consumidor discutido na presente ação é diverso daqueles autos, restou expressamente consignada à desistência das demais ações contra o banco Recorrente/Recorrido
que tratassem do mesmo contrato
, sendo irrelevante considerar o lapso temporal dos descontos, pois restou incontroverso que o contrato era o mesmo.

3.

Portanto, impõe-se a extinção da ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, pois, o pedido da demanda atual já foi objeto de acordo judicial, em outra ação, configurando a coisa julgada.

4. Sentença desconstituída.

5. Recurso
s
conhecido
s
e provido
o da instituição financeira
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA postula indenização por danos materiais e
morais decorrente de cobrança indevida em seu contracheque (aposentadoria) de parcelas de empréstimo não contratado
.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de parcial procedência, com a
condenação do
Recorrente/Recorrido
BANCO PAN S/A
ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, bem como
danos materiais em
R$ 432,42 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos)
e
na obrigação de fazer a
suspensão dos descontos na conta bancária do consumidor
.

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/Recorrid
o

ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA
pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais e o
Recorrente/Recorrido

BANCO PAN S/A

pela
desconstituição da sentença ante a ocorrência de coisa julgada
.

Em contrarrazões (
ID’s

127671179
e
127671181
), a
s partes volveram-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023